Tribunal: TJDFT
Processo: 0006296-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006296-91.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO AMPARO SILVA EVANGELISTA, MARIA DO AMPARO TORRES CORTES MELO, MARIA DO CARMO RIBEIRO MARQUES, MARIA DO ROSARIO FERREIRA, MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LEMOS, MARIA DO SOCORRO LIMA, MARIA EDIMEIA DE ALMEIDA, MARIA EDITH BARBOSA, MARIA ELIZABET TAVARES, MARIA FERREIRA DE BRITO, MARIA GLAUCIA DA SILVEIRA DA SILVA, MARIA IVONE GOMES DE ARAUJO, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE FRANCISCO DE BULHOES, MARIA MARCIA E SILVA, MARIA MARTA BARBOSA, MARIA NAZARE DE CERQUEIRA, MARIA TEREZINHA RIBEIRO MONTEIRO, MARILENE RIBEIRO ARAUJO, MARINALVA CUSTODIO NOLETO, MARIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, MARLENE MACHADO ARAUJO, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLUCIA ROSA DE SOUSA, MARLY GONCALVES, MARIA EUNICE ALVES DA SILVA, MARIA HENRIQUETA FRANCO DE OLIVEIRA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS CESSIONÁRIO: DONALDSON RESENDE SOARES, FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da manifestação da PGDF de ID ́s 17447252/17447256. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, anteriormente denominado CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, denominação anterior ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS cedidos à ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI, bem como à ARMARINHO NOVIDADES LTDA (ID ́s 22065249/22065254; 22342344). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 22342344, p.16), a situação cadastral da cessionária é "INAPTA/BAIXADA", o que deve ser observado no momento do referido adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto